Tribunal: TJDFT
Processo: 0751407-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751407-52.2021.8.07.0016 RECORRENTE: RILTON PIRES PIMENTEL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. POSSE, PROPRIEDADE OU PLAUSIBILIDADE DA EXISTÊNCIA DO DIREITO NÃO CONSTATADA. CONSTRIÇÃO OU AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO DO BEM. NÃO COMPROVAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. 1. Eventual pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC. 2. É possível o redirecionamento da execução contra o herdeiro do devedor tributário, porquanto se sujeita aos efeitos do título executado. 3. Na hipótese, a execução fiscal foi redirecionada ao único herdeiro do falecido, por força da r. decisão judicial proferida nos autos da execução fiscal. A finalidade dos embargos de terceiro é livrar o bem de ilícita constrição judicial, portanto, afigura-se fundamental que haja constrição ou ameaça de constrição ao bem, requisitos não demonstrados nos autos eis que sequer houve penhora do bem. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. O recorrente alega violação aos artigos 371, 373 e 647, todos do Código de Processo Civil, pugnando pelo acolhimento dos embargos de terceiro para que seja excluído do polo passivo da ação de execução fiscal originariamente proposta. Aponta a adequação da via eleita dos embargos de terceiros, em razão da ameaça em ter que pagar dívida que não é sua. Requer, por fim, a concessão de tutela antecipada impedindo a penhora de qualquer bem pertencente ao insurgente ou oriundos do espólio do inventário do seu. Em contrarrazões, o recorrido postula a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 371, 373 e 647, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao requerimento de concessão de tutela antecipada, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual não conheço do pedido. Por derradeiro, no tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005